Tribunal: TJMT
Processo: 1013736-52.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013736-52.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEIDEVORMES DIAS - CPF: 483.990.351-49 (APELADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE), LUCAS WANDERLEY DE FREITAS - CPF: 060.484.106-03 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LUCAS WANDERLEY DE FREITAS - CPF: 060.484.106-03 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), CLEIDEVORMES DIAS - CPF: 483.990.351-49 (EMBARGANTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO - PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO NÃO OBTIDO NO SÍTIO ELETRÔNICO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELOS BANCOS – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO - 14, §3o, II, DO CDC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS
- CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o artigo 14, § 3o, II, do CDC o prestador do serviço responde independentemente da exigência de culpa, pelos defeitos a prestação do serviço, salvo comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação evidenciada no caso.

Não verificada a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, deve ser julgada improcedente a ação.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando.
Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

A contradição passível de correção via Embargos Declaratórios é apenas aquela endoprocessual, ou seja, a que existe dentro de determinada decisão, e não suposta divergência entre a tese, fatos ou provas trazidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
CLEIDEVORMES DIAS
de acórdão que,
à unanimidade, deu provimento ao apelo,

assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO - PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO NÃO OBTIDO NO SÍTIO ELETRÔNICO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELOS BANCOS – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO - 14, §3o, II, DO CDC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS.

Conforme o artigo 14, § 3o, II, do CDC o prestador do serviço responde independentemente da exigência de culpa, pelos defeitos a prestação do serviço, salvo comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação evidenciada no caso.

Não verificada a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, deve ser julgada improcedente a ação. "

O embargante alega que o acórdão é omisso quanto às provas existentes nos autos.

Afirma que recebeu o boleto por meio de um endereço de e-mail do recorrido Banco Pan e que o boleto recebido para pagamento continha a logo do recorrido, o que trouxe segurança para o recorrente.

Sustenta que o acórdão embargado é manifestamente contrário a Súmula do STJ, que responsabiliza objetivamente o banco pelas fraudes.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados, com a modificação do acórdão a fim de julgar procedente a ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O embargante alega que o acórdão é omisso quanto às provas existentes nos autos.

Afirma que recebeu o boleto por meio de um endereço de e-mail do recorrido Banco Pan e que o boleto recebido para pagamento continha a logo do recorrido, o que trouxe segurança para o recorrente.

Sustenta que o acórdão embargado é manifestamente contrário a Súmula do STJ, que responsabiliza objetivamente o banco pelas fraudes.

Pois bem. No caso, verificou-se a inexistência de ato ilícito por parte dos requeridos, porquanto o contato dos fraudadores com a vítima não se deu pelos seus canais de comunicação dos requeridos e sim por recebimento de boleto falso por meio de e-mail alegadamente enviado pelo credor.

Desse modo, não restou configurada falha na prestação de serviços por parte do banco requerido, tampouco fortuito interno a incidir a Súmula 479 do STJ, e, sim, culpa exclusiva de terceiros que praticaram a fraude e do consumidor que agiu sem a devida cautela ao efetuar o pagamento do boleto.

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão impugnado (Id.

82440465):

“No caso, restou incontroverso nos autos a ocorrência de fraude por meio de boleto adulterado, cujo pagamento fora realizado pela parte autora acreditando tratar-se da parcela do financiamento firmado junto ao BANCO PANAMERICANO S/A.

No entanto, a responsabilidade pelo ocorrido não pode ser imputada aos réus, já que o contato dos fraudadores com a vítima não se deu pelos seus canais de comunicação dos requeridos e sim por recebimento de boleto falso por meio de e-mail alegadamente enviado pelo credor.

Ademais, não houve demonstração de que os dados da autora, obtidos pelos fraudadores, foram efetivamente obtidos junto a qualquer um dos réus.

Constata-se, assim, que não restou configurada falha na prestação de serviços por parte do banco requerido, tampouco fortuito interno a incidir a Súmula 479 do STJ, e, sim, culpa exclusiva de terceiros que praticaram a fraude e do consumidor que agiu sem a devida cautela ao efetuar o pagamento do boleto.

Dessa forma, trata-se de hipótese de culpa exclusiva do terceiro e do próprio consumidor, situação que afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14, §3o, II, do CDC."

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Registra-se que a contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela intrínseca ao julgado impugnado, ou seja, entre as suas proposições, fundamentação e conclusão, e não entre ele e fatores externos a si.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HIPÓTESE DE CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. VÍCIO EXTRÍNSECO. OMISSÃO RELACIONADA A TESE DE MÉRITO. JULGAMENTO PELA INADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA IMPUGNATIVA.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa.

2.
A contradição que autoriza a oposição dos embargos é intrínseca ao julgado impugnado, ou seja, entre as suas proposições, fundamentação e conclusão, e não entre ele e fatores externos a si, como, por exemplo, as provas dos autos ou as alegações das partes.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1719434/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES ARGUIDAS PELAS PARTES – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO.1-
O julgador não é obrigado a se manifestar explicitamente sobre todas as leis, artigos, decretos e/ou argumentos e teses citadas pelos Embargantes.
Na hipótese, ao Apelarem, os Embargantes requereram a inversão do ônus da prova, bem como que fosse determinada a incidência de juros simples, sem capitalização mensal e/ou diária, com correção monetária pelo INPC e que a multa contratual fosse reduzida para 2% e os juros moratórios fixados em 1% ao mês e toda a matéria foi devidamente analisada.2- A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual obscuridade, omissão, contradição, justifique a consequente alteração do julgado embargado ou quando há manifesto erro de julgamento, o que não é o caso dos autos. (TJMT - ED 8044/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios.
Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Vale ressaltar, por fim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021